Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702545-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANACLEIDE FELIX DE ALMEIDA, ADANEUZA ARAUJO DE SA NOVAES, AURELIO GEOVAN DE SA NOVAES, IVONE TUMELERO GARZIERA, JORGE VASCONCELOS PAIVA, LIA MARIA DE ALENCAR ARAUJO, MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOGUEIRA, MARIA VILANI DA COSTA, MARIO CELSO FERNANDES AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA BETANIA LEODINO DE ALMEIDA FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Anacleide Félix de Almeida e outros em face da decisão[1] que, nos autos da ação de indenização que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declarara a incompetência para o processamento e julgamento da demanda em relação aos agravantes, à exceção da primeira, porquanto é a única residente no Distrito Federal, ressalvando que compete aos próprios interessados efetuarem a distribuição da ação em seus respectivos domicílios, colocando termo à ação, por conseguinte, em relação a eles. Segundo a decisão guerreada, deve prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no artigo 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do estatuto processual, de maneira que deve tramitar perante uma das varas cíveis da comarca que corresponde ao local em que os autores residem. Reforçara o julgador de origem que a implementação do processo judicial eletrônico em todas as varas do país, obsta qualquer prejuízo imediato à defesa dos interesses dos autores. Assentara, outrossim, que aludida decisão não contraria o enunciado da súmula 33 da Corte Superior de Justiça, a qual tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha arbitrária de foro sem justifica plausível e pormenorizadamente demonstrada. Pontificara o Juízo primevo que as regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porquanto passíveis de disposição pelo interesse das partes, encontrando essa disponibilidade, contudo, limite nas próprias normas regentes, sobejando possível ao juiz, com lastro nos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal, verificar a observância dessas normas pelas partes e declinar de ofício da competência quando a escolha do Juízo para a propositura da demanda desconsiderar as regras fixadoras da competência relativa. Não se conformando com essa resolução, objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do provimento guerreado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual a ação subjacente fora livremente distribuída. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, havendo litisconsórcio ativo facultativo com autores domiciliados em locais diversos, faz-se necessária a aplicação análoga e inversa da norma de competência expressa estampada no art. 46, §4o, do Código de Processo Civil, sobejando a possibilidade do aviamento da demanda no foro do domicílio de qualquer deles, porquanto a competência estende-se a todos os litisconsortes. Realçaram que, em verdade, a competência territorial nestes casos seria concorrente, ou seja, o Código de Processo Civil permitiria ao autor a escolha dentre dois ou mais foros, de modo que, elegido um dos foros pelo consumidor, não mereceria prosperar a arguição de incompetência. Sustentaram que, sendo os autores pessoas idosas, a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa ressoa medida imperiosa, notadamente ante a regra estampada no artigo 80, que preconiza a competência absoluta do foro do seu domicílio para processar e julgar as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos que lhe são assegurados, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório, além de outros difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios da pessoa idosa, protegidos em lei, o que se subsome à hipótese trazida à colação. Pontificaram que, evidenciada a presença da fumaça do bom direito e o receio de lesão ou dano irreparável, uma vez que a manutenção da decisão agravada pode impedir o acesso ao provimento jurisdicional, deve esta ser reformada, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviaram, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamaram. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Anacleide Félix de Almeida e outros em face da decisão que, nos autos da ação de indenização que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declarara a incompetência para o processamento e julgamento da demanda em relação aos agravantes, à exceção da primeira, porquanto é a única residente no Distrito Federal, ressalvando que compete aos próprios interessados efetuarem a distribuição da ação em seus respectivos domicílios, colocando termo à ação, por conseguinte, em relação a eles. Não se conformando com essa resolução, objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do provimento guerreado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual a ação subjacente fora livremente distribuída. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação no Juízo Cível da Comarca correspondente ao domicílio dos agravantes traduzia a única opção assegurada aos autores, exceto quanto à primeira litisconsorte nomeada, desconsiderara a opção que fizeram pelo processamento da pretensão no foro desta capital e declarara a incompetência para o processamento e julgamento da demanda, salvo em relação à litisconsorte Anacleide Félix de Almeida, única domiciliada no Distrito Federal, com estofo no disposto no Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. Pontuado o objeto do agravo, consoante relatado, este agravo aborda exclusivamente a questão relativa à competência, que corresponde, outrossim, à única questão resolvida pela decisão agravada. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (CPC, art. 1.015). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Destarte, admito e conheço do agravo, com as ressalvas inerentes à impossibilidade de conhecimento quanto à primeira agravante, consoante explanar-se-á adiante. Ora, a despeito de o provimento agravado ter declarado a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a ação indenizatória ajuizada pelos demais litisconsortes ativos, ressalvando competir aos próprios interessados a distribuição da ação em seus respectivos domicílios, determinara o prosseguimento da pretensão, tal como formulada, em relação à primeira agravante, Anacleide Félix de Almeida, única residente no Distrito Federal. Por oportuno, confira-se o dispositivo da decisão guerreada, litteris: “Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo em relação aos autores ADANEUZA, AURÉLIO, IVONE, JORGE, LIA, MARIA BETANIA, MARIA DAS GRAÇAS, MARIA VILANI, MARIO CELSO. Ante a impossibilidade de remessa dos autos, haja vista que o processo seguirá em relação à ANACELIDE, única residente no Distrito Federal, compete aos próprios interessados efetuarem a distribuição da ação em seus respectivos domicílios. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, excluam-se do polo passivo os autores acima nominados e venham conclusos para a análise da inicial. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo.” – grifo nosso. Nesse contexto, ressoa hialino que a primeira agravante carece de interesse e legitimidade para a formulação do desiderato manifestado, pois, em suma, o decidido não a alcançara. Quanto a ela, a ação seguirá em seus ulteriores termos junto ao Juízo a quo, não a assistindo, portanto, interesse em figurar como recorrente, pois o decidido, em suma, não a atingira. Consignada, pois, mais essa ressalva, conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de indenização manejada pelos agravantes, sob o fundamento de que não deve ser admitida a escolha arbitrária de foro sem justifica plausível e pormenorizadamente demonstrada, de modo que, não sendo domiciliados no Distrito Federal, a ação deve tramitar perante uma das varas cíveis da comarca em que residem os agravantes. Demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes, afigura-se relevante ser definida a natureza do relacionamento estabelecido em razão de os recorrentes terem integrado o programa PASEP, notadamente se descerra vínculo de natureza consumerista, porquanto tem relevância essa apreensão, a par do disposto no estatuto processual, para definição da competência para processamento e julgamento da pretensão. Sob esse prisma, cabe ressaltar que o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público constitui-se de contribuições recolhidas pela União, estados, município, empresas públicas e sociedades de economia mista e tem por objetivo a formação de reserva financeira destinada aos servidores públicos. As contribuições para o PASEP são feitas junto ao Banco do Brasil, que é o administrador do Programa, na forma disposta no artigo 5o, da Lei Complementar no 8/1970. Sob esse contexto, considerando que o agravado administra as contribuições recolhidas na conta vinculada ao participante do programa, emerge incontroverso que a relação estabelecida com os titulares da conta qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor, à medida que envolvera o administrador/depositário dos valores de PASEP e o destinatário final dos serviços e ativos geridos, ou seja, consumidor final dos serviços fomentados, enquadrando-se nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. O relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se, pois, como relação de consumo, pois, em suma, envolve prestador de serviços bancários e os destinatários da prestação. Essa, aliás, é a apreensão possível do julgamento realizado pela Corte Superior de Justiça ao assentar as teses pertinentes ao Tema Repetitivo no 1.150. Consoante se depreende do voto condutor do REsp no 1.895.936/TO, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, a responsabilidade da União quanto às contas do Pasep passou a se limitar, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, ao recolhimento mensal de valores perante o Banco do Brasil, ao passo que à instituição bancária, desde então, ficara imputada a “administração do Programa (...), bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço”. Sob esse prisma e diante da conformação da responsabilidade atribuída ao banco agravado, desponta inexorável a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes. Inviável, aliás, apreensão distinta defronte as teses firmadas. A causa de pedir da ação subjacente alinhavada pelos agravantes está lastreada na ausência de correção adequada dos importes nela recolhidos. Segundo o defendido, após se dirigiram até uma agência do Banco do Brasil S/A para sacar os valores depositados nas contas vinculadas, quando se depararam com irrisória quantia, pleiteiam, agora, a condenação do banco à restituição dos montantes que individualizaram. Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2591, decidira que: “As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Sob essa realidade, impassível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, consoante retratado na Súmula 297 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prescreve textualmente o seguinte: “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Ora, a instituição financeira presta serviço remunerado aos empregados/servidores cotistas - malgrado a contraprestação financeira não seja, diretamente, por eles custeada -, atraindo o vínculo estabelecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Esse mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante demonstram as ementas abaixo transcritas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. REFERÊNCIA ESPECÍFICA. INEXISTENTE. ALÍNEA ‘A’ DO INC. III DO ART. 53 DO CPC. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Afigura-se transparente a relação de consumo, porquanto os pedidos e a causa de pedir na demanda estão fundamentados na alegada falha na prestação de serviço pelo banco agravado, que atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador das contribuições referentes ao PASEP, ao passo que a parte autora-agravante figura como consumidora, visto ser destinatária final dos serviços fomentados. 2. Malgrado o declínio da competência territorial em apreciação à preliminar trazida em contestação, na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os depósitos e saques, é inaplicável a alínea ‘b’ do inc. III do art. 53 do CPC (equivalente ao art. 100, IV, ‘b’, do CPC/1973). Precedente STJ. 3. Deve ser respeitada a opção da parte pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, ‘a’, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1297957, 07155148220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. A relação jurídica estabelecida entre titular de conta individual do PASEP e o Banco do Brasil, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária. 5. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Acórdão no 1267989, 07045096320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECEDENTES. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. 3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito. 4. Agravo provido.” (Acórdão no 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, uma vez que envolvera a prestação de serviços financeiros, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VIII, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[2]. Assim é que, optando os consumidores pelo aviamento da ação que manejam em desfavor do fornecedor de serviços com o qual mantêm ou mantiveram relacionamento em foro diverso daquele correspondente aos seus domicílios, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos. A opção, ademais, coincide com o local da sede do réu, o que infirma, rememora-se, a tese de que houvera escolha aleatória de foro. Ou seja, a opção dos agravantes inscreve-se no preceptivo que legitima o aviamento da ação no foro em que sediada a pessoa jurídica ré, abdicando os consumidores da faculdade de demandarem no foro dos seus domicílios. Essa apreensão, no caso, obsta a qualificação de escolha aleatória de foro. O legislador de consumo, ao dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, almejara facilitar a defesa dos seus direitos, o que compreende, inclusive, a facilitação do acesso à via jurisdicional como meio para resolução dos conflitos originários das relações de consumo. Emerge dessa constatação que, em tendo os agravantes abdicado do direito que lhes era ressalvado de demandar no foro em que são domiciliados, optando por acionar o agravado no foro na qual é sediado, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputaram como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, que coincide com a sede da parte ré, evidentemente sopesaram os ônus e bônus que daí lhes advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelos agravantes como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo invocado. Outrossim, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pelos agravantes não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio dos agravantes, em tendo derivado de opção por eles manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhes era ressalvada de demandar no local em que são domiciliados e escolha pelo foro que se lhes afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhes é assegurado. A desconsideração dessa opção, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação processual, não se conforma com as prerrogativas que assegura, pois manejam pretensão de cunho indenizatório, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação processual, não se conforma com as prerrogativas que asseguram ao lesado o direito de aviar a pretensão indenizatória no foro em que a obrigação deveria ser satisfeita ou do seu domicílio (CPC, art. 53, III, “d”, e IV, “a”), ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. É que, em suma, tratando-se de competência territorial e aviada a ação em coincidência com o domicílio do executado, não se afigura viável nem legítima a infirmação da opção dos autores/agravantes de ofício, pois, como cediço, a competência territorial encerra natureza relativa, pode ser prorrogada e sua infirmação demanda a iniciativa da parte ré. O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação de Exibição de Documento para futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os agravantes optaram pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1728794, 07183918720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO. 1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, tem-se a competência territorial relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1727743, 07098879220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. SÚMULA 23 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, a competência relativa somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito 2. No mesmo sentido, a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça prevê que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’, enquanto que a súmula 23 do TJDFT dispõe que ‘em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial’. A questão só pode ser discutida se arguida pela parte ré/executada. 3. Em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora a autora/agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede da empresa requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1724271, 07140095120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. DEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO MOVIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória de sentença, que declinou, de ofício, da competência, determinando a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Limoeiro do Norte/CE, foro do domicílio da autora. 1.1. Em suas razões, a agravante pede que lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do CPC, pedido não apreciado pelo juízo de origem, e que seja deferida a antecipação de tutela, inaudita altera parte, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, para o prosseguimento dos autos perante a 9a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a confirmação da tutela. 2. Da gratuidade da justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer instância. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. 2.3. Na hipótese, a agravante, atualmente com 94 (noventa e quatro) anos de idade, é beneficiária de benefício de prestação continuada (BPC - LOAS), programa assistencial que confere à pessoa com deficiência ou idosa incapaz de prover sua própria subsistência um salário-mínimo mensal, correspondente ao montante de R$ 1.320, o que evidencia a incapacidade da requerente para arcar com as despesas processuais. 2.4. Além disso, não há, nos autos, qualquer prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, de modo que configurado o direito subjetivo da agravante ao deferimento da benesse. 2.5. Precedente: ‘ (.....) I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.’ II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.’ (0721579-25.2022.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/05/2023). 3. Do mérito. 3.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.2. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.3. Logo, embora a agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.4. Precedente: ‘(...) 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. (...) 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. (...)’ (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 3.5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no foro onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1721873, 07153700620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o agravado é instituição financeira de grande porte e, conquanto possua agências bancárias nos municípios nos quais residem os agravantes, encontra-se sediado no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente aos domicílios dos agravantes lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. Consequentemente, em estando a ação que é promovida pelos agravantes volvida à recomposição dos valores depositados em suas contas Pasep, emoldura-se, por óbvio, no preceituado por aludido dispositivo, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada. Ademais, consoante o princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Da regulação instrumental emerge que a decisão guerreada não se conformara em nenhuma das hipóteses que autorizam a declaração de ofício da incompetência relativa. Contrariamente ao apreendido, inexiste óbice legal para o ajuizamento da ação no juízo de origem, e, ademais, tratando-se de competência territorial, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo juiz. Demais disso, a eventual escolha de foro territorial em descompasso com as regras procedimentais é resolvida mediante, e se o caso, a formulação da incompetência pela parte contrária, e não mediante declinação de ofício pelo juiz ao qual originalmente endereçada a ação. A incompetência, frise-se, é de natureza relativa, não estando o juiz legitimado a controlá-la de ofício, assumindo a posição reservada à parte demandada em foro diverso daquele no qual o litígio deverá ser resolvido. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelos agravantes está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestaram provida de substrato material, notadamente porque a regra que lhes assegura o direito de acionarem ou serem acionados no foro correspondente aos seus domicílios deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestaram ao aviarem a demanda que ajuizaram em desfavor do agravado. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes experimentarem as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizeram, em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamaram deve ser deferida, prevenindo-se a exclusão dos agravantes do polo passivo e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, admitindo parcialmente o agravo, dele não conhecendo em relação à primeira agravante, agrego-lhe o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pelos agravantes retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 220858164, fls. 321/325, dos autos originários. [2] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;